Tribunal: TJPA
Processo: 0811843-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811843-83.2024.8.14.0401

APELANTE: WEYDER CARLOS DE SOUZA SANTOS, IURI HENRIQUE SERRAO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811843-83.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): WEIDER CARLOS DE SOUZA SANTOS

IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA “RES FURTIVA”. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos réus Weider Carlos de Souza santos e Iuri Henrique Serrão Moraes contra sentença condenatória proferida pela 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), consistente na subtração de um aparelho celular e uma motocicleta de motorista de aplicativo, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo ou simulacro. Os réus foram presos em flagrante, logo após o crime, na posse da motocicleta subtraída. Pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, invalidade de depoimentos e alegam perda de uma chance probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (II) avaliar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP; (III) examinar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares; e (IV) definir se houve perda de uma chance probatória relevante por ausência de testemunhas indicadas pela defesa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão da motocicleta e depoimentos colhidos nos autos.

4.

A autoria está devidamente comprovada pela prisão em flagrante dos réus na posse da motocicleta e pelo depoimento firme, coerente e corroborado da vítima, prestado sob contraditório.

5.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais e, no caso, apresentou narrativa coesa e foi corroborada por prova testemunhal idônea.

6.

O depoimento do policial militar que efetuou a prisão dos réus é válido, legal e convergente com os demais elementos probatórios, não havendo indício de parcialidade.

7.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas independentes, como ocorre no caso concreto.

8.

A alegada perda de uma chance probatória não se sustenta, pois a defesa deixou de requerer oportunamente a oitiva de testemunhas e não demonstrou prejuízo processual concreto, não sendo possível invocar nulidade para a qual concorreu.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.

2.

O depoimento de policiais é válido como meio de prova, especialmente quando colhido sob contraditório e harmônico com o restante do conjunto probatório.

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há provas independentes e robustas a sustentar a autoria delitiva.

4.

A alegação de perda de uma chance probatória exige demonstração de omissão estatal e prejuízo concreto, não sendo aplicável quando a própria parte concorre para a preclusão da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 396-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; STJ, AgRg no HC 759.995/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 14.05.2024, DJe 23.05.2024; TJ-PA, ACr 0805081-85.2023.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma Penal, j. 16.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2274677/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811843-83.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): WEIDER CARLOS DE SOUZA SANTOS

IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WEIDER CARLOS DE SOUZA SANTOS
e
IURI HENRIQUE SERRÃO MORAES
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Aos apelantes foram aplicadas, respectivamente, as penas de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 52 (cinquenta e dois) dias-multa; e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

A denúncia narra que em 11/06/2024, por volta das 21:30 horas, na Vila Roso Danin, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo ou simulacro, subtraíram um aparelho celular Iphone 11 e uma motocicleta Yamaha Crosser da vítima Jordan Conceição dos Santos, que atua como motorista de aplicativo. Após o roubo, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que logrou êxito em localizar os denunciados na posse da motocicleta subtraída.

Após regular instrução, os réus foram condenados.

Inconformados interpuseram recurso, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Sustentam, em síntese, que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, que existem contradições entre os depoimentos existente nos autos e que o procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do CPP, não foi observado, argumentando por fim, a tese de perda de uma chance probatória, eis que testemunhas não foram ouvidas durante a instrução probatória.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas.

A Procuradoria de Justiça, nesta Instância Superior, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade recursal

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de mérito

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Do mérito

A tese central do apelo defensivo é a absolvição por insuficiência de provas, argumento que, adianto, não merece prosperar. A análise detida dos autos revela um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio “
in dubio pro reo”
.

Da suficiência probatória – autoria e materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apresentação e Apreensão da motocicleta recuperada e pela prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, embora negada pelos apelantes, encontra-se solidamente demonstrada pelos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da palavra da vítima e sua relevância

Em crimes contra o patrimônio, não raro praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial valor probatório. No caso em tela, o ofendido, Sr. Jordan Conceição dos Santos, apresentou um relato firme, coeso e detalhado em ambas as fases da persecução penal, descrevendo a abordagem criminosa e reconhecendo, sem hesitação, os apelantes como os autores do roubo.

A vítima narrou que, após deixar uma passageira, foi surpreendida pelos réus os quais lhe apontaram uma arma, anunciaram o assalto e subtraíram sua motocicleta e celular, empreendendo fuga em seguida. Crucialmente, a vítima acionou a polícia de imediato e, em diligências, os acusados foram encontrados ainda na posse da motocicleta roubada, o que confere altíssima credibilidade às suas declarações.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
segue a mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS JUDICIALIZADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. (...) 2. (...) 3.
A controvérsia cinge-se em verificar a validade e a suficiência do conjunto probatório, notadamente se a condenação pode ser amparada na palavra das vítimas, nos depoimentos dos policiais militares e na prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, de modo a afastar a tese de insuficiência de provas.
4. (...) 5. (...)
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais. Eventuais irregularidades no reconhecimento policial (art. 226 do CPP) são superadas pela certeza da autoria, demonstrada pela prisão em flagrante do réu com a res furtiva e pelo reconhecimento seguro em juízo.
7. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão são válidos e idôneos, pois estão em consonância com as demais provas dos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade. IV. DISPOSITIVO. 8.
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050818520238140401 30200095, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Da validade dos depoimentos policiais

A defesa aponta supostas contradições entre o depoimento da vítima e do policial militar ouvido em juízo. Contudo, da análise da prova oral, não se extrai qualquer divergência substancial capaz de macular a credibilidade dos relatos. Pelo contrário, os depoimentos se complementam.

O testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes na posse da motocicleta roubada é de extrema importância, e corrobora integralmente a versão da vítima. Os agentes públicos gozam de fé pública, e seus depoimentos colhidos sob o compromisso legal, são válidos e merecem crédito, a menos que se demonstre, concretamente, a existência de interesse particular em prejudicar os acusados, o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA -POSSIBILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DOSIMETRIA
- REDUÇÃO DA PENA -POSSIBILIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA -POSSIBILIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA --POSSIBILIDADE -
Afasta-se o pleito de absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime
-Evidenciado o equívoco na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0014051-16 .2023.8.13.0699 1 .0000.24.220942-7/001, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/06/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Da alegada nulidade por inobservância do art. 226 do CPP

A defesa argumenta por fim, a nulidade do feito pela inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas.

Embora o
Superior Tribunal de Justiça
tenha, em recentes julgados (como o HC 598.886/SC), firmado a compreensão de que as formalidades do art. 226 do CPP constituem garantia ao acusado e devem ser observadas, a mesma Corte Superior tem realizado a devida distinção (
distinguishing
), afastando a nulidade quando a condenação se ampara em outros elementos de prova independentes e suficientes.

No caso concreto, a situação é exatamente essa. A condenação não se fundamentou exclusivamente em um eventual reconhecimento viciado. A autoria delitiva está solidamente comprovada por um plexo de provas, notadamente:
(I)
o relato seguro e coerente da vítima;
(II)
o depoimento do policial militar; e, principalmente,
(III) a prisão em flagrante dos apelantes, pouco tempo após o crime, na posse da motocicleta subtraída.

A apreensão da “
res furtiva”
em poder dos agentes, logo após a prática delitiva, gera uma presunção de autoria, invertendo o ônus da prova e exigindo da defesa uma justificativa plausível para tal posse, o que não foi apresentado.

Nesse contexto, a jurisprudência do
STJ
e deste
Egrégio Tribunal
é clara ao mitigar o rigor formal do art. 226 do CPP quando há outros elementos probatórios robustos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE
. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".
Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. 2. Na hipótese dos autos, nota-se que a autoria delitiva teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que, por certo, não se reveste de valor probatório a autorizar a condenação.4. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP) COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DA ACUSADA COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL,
DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS
. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena da apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08042171320248140401 26902834, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, a eventual inobservância do procedimento formal de reconhecimento não tem o condão de, por si só, invalidar a condenação, que se encontra firmemente escorada em um conjunto probatório coeso e convincente.

Da tese de perda de uma chance probatória e do ônus da prova

A defesa dos apelantes inova ao trazer a tese da
perda de uma chance probatória
, argumentando que a não oitiva de testemunhas que poderiam ter sido arroladas — a passageira transportada pela vítima momentos antes do crime e os demais policiais militares envolvidos na ocorrência — teria cerceado o direito de produzir provas que, em tese, poderiam levar à absolvição.

Contudo, tal argumento não encontra amparo no contexto dos autos e deve ser rechaçado.

Primeiramente, cumpre salientar que o ônus de arrolar testemunhas e especificar as provas que pretende produzir incumbe à parte que as alega, no momento processual oportuno, conforme dispõe o art. 396-A do Código de Processo Penal. A defesa, durante a instrução, não requereu a oitiva das referidas pessoas, tampouco demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, operando-se a preclusão. Não pode, agora, em sede de apelação, arguir uma nulidade para a qual ela mesma concorreu, por sua própria inércia.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a parte não pode se beneficiar de sua própria omissão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OBSCURIDADE. APRESENTADA DEVIDA E CLARA FUNDAMENTAÇÃO.
TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADAS NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO JUSTIFICADA
. FACULDADE DO JUÍZO OUVIR TESTEMUNHAS APRESENTADAS A DESTEMPO, NOS TERMOS DO ART. 209 DO CPP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. (...) 2. O recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação, ao concluir que,
na fase do art. 422 do CPP, o embargante não ofereceu testemunhas, tendo o feito apenas a posteriori, sem nenhuma justificativa válida para tanto, do que o magistrado primevo indeferiu a oitiva e apresentou como fundamento a preclusão
. 3. Entende esta Corte Superior que
"ouvir testemunha não é um direito das partes na hipótese de omissão em propor a prova nos momentos previstos no processo penal, que bem define situações de admissão, produção e avaliação da prova. Nesse caso, se a defesa deixa de exercer o seu direito de indicar a prova que deseja produzir no prazo que o Código estabelece, ela não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse em ouvir essas pessoas; mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência
, nos termos do art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023). 4. (...) 5. (...)(EDcl no REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2274677 RJ 2023/0003387-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

Ademais, a teoria da perda de uma chance probatória, importada do direito civil e aplicada com parcimônia no processo penal, pressupõe a omissão do Estado na produção de uma prova
essencial e determinante
, cuja ausência impede a correta elucidação dos fatos, gerando uma dúvida insuperável. Conforme o entendimento do
STJ
no julgamento do
ARESP 1.940.381/AL
, a teoria se aplica
"quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas"
.

Este, definitivamente, não é o cenário dos presentes autos.

A condenação dos apelantes não repousa sobre um quadro de incerteza ou de prova frágil. Pelo contrário, como já exaustivamente demonstrado, a convicção do juízo sentenciante foi formada a partir de um conjunto probatório sólido e convergente, composto por: I)
Declarações firmes e detalhadas da vítima
, que teve contato direto com os assaltantes; II)
Depoimento do policial militar
que atendeu à ocorrência, corroborando a narrativa do ofendido; III)
Prisão em flagrante dos réus
na posse da “
res furtiva”
(a motocicleta), minutos após o crime.

A oitiva da passageira ou de outros policiais, embora pudesse, em tese, agregar informações, não se mostrava
imprescindível
para a formação do juízo de certeza, que já se encontrava robustamente estabelecido pelas provas produzidas. A não produção dessas provas não gerou qualquer dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do delito.

A aplicação da teoria da perda de uma chance probatória não pode servir como um artifício para a defesa se esquivar de seu ônus probatório ou para criar uma nulidade onde não há prejuízo concreto (princípio
pas de nullité sans grief
). O prejuízo no caso, não foi demonstrado, pois não há qualquer indício de que a oitiva dessas pessoas pudesse de fato, alterar o resultado do julgamento, especialmente diante da contundência da prova da prisão em flagrante.

Portanto, a alegação de perda de uma chance probatória é descabida, uma vez que o acervo probatório existente é mais do que suficiente para sustentar, com a segurança necessária, o decreto condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 06/03/2026